Tribunal: STF
Processo: Rcl 78275
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR CONDUTA DE MAGISTRADO. DENÚNCIA DE ASSÉDIO SEXUAL PRATICADO CONTRA SERVIDORA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 1.107. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por J. C. P. às 16h02 de 8.4.2025, contra ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça no Procedimento Administrativo Disciplinar n. 0002417-47.2023.2.00.0000, instaurado para apurar a conduta de magistrado acusado de assédio sexual contra servidora pública, pelo qual se teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.107.



O caso



    2. A reclamante esclarece “figura[r] como terceira interessada em processo administrativo disciplinar que tramita no Conselho Nacional de Justiça - PAD nº 0002417-47.2023.2.00.0000 – que foi instaurado contra o Juiz Federal [D.C.B] no qual se apura a violação, em tese, dos deveres impostos no art. 35, inciso VIII, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, bem como pela não observância das regras de dignidade, honra e decoro, previstas no art. 3 do Código de Ética da Magistratura Nacional (assédio sexual)” (fl. 2).



    Relata que “o procedimento acima especificado foi instaurado em razão da decisão tomada pelo Plenário do CNJ no julgamento do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) n. 0004541-76.2018.2.00.0000, na 5ª Sessão Ordinária realizada em 11 de abril de 2023, em razão dos fatos indicados na Portaria Presidencial nº 14, de mesma data para apurar a prática das referidas infrações administrativas: Portaria nº 14, de 11 de abril de 2023. I – o Magistrado [D.C.B] teria praticado assédio sexual contra a servidora J. C. P. durante o período em que ela trabalhou subordinada a ele na Seção Judiciária de Porto Velho/RO; II – há indícios de que o magistrado [D.C.B] teria também abordado a colaboradora T. G. S. S. de forma acintosa, configurando assédio sexual; III – há indícios de que o magistrado [D.C.B] Braga também teria abordado outra servidora, C. R. M., de forma inapropriada e incompatível com a honra e decoro da função jurisdicional, constrangendo-a com gesto de cunho sexual” (fl. 3).



    Relata que no curso do procedimento “foi colhido o depoimento do pastor [S.C.F], na condição de testemunha arrolada pelo juiz investigado. A referida testemunha (...) relatou episódio ocorrido há cerca de 30 anos, segundo o qual a terceira interessada teria manifestado interesse em manter relacionamento amoroso com ele — à época já casado e na posição de autoridade eclesiástica. Tal depoimento, desconectado dos fatos investigados e baseado em memória remota e subjetiva, comprometeu de forma objetiva a coleta e a valoração das provas relativas à prática do assédio sexual sob apuração” (fl. 3).



    Afirma que “diversas provas relevantes não foram analisadas [como] (...) as mensagens enviadas pela servidora denunciante, por meio do aplicativo WhatsApp, a familiares e amigos, praticamente em tempo real” e alega ser “inegável o interesse jurídico da terceira interessada na análise integral de todas as provas produzidas no Processo Administrativo Disciplinar conduzido pelo MPF e pelo Conselheiro Relator, uma vez que a servidora denunciante, além de vítima, é também titular de direitos no processo, principalmente o direito à efetiva proteção judicial, sob pena de se perpetuar a violência contra a mulher” (fl. 3).



    Argumenta que, “à luz da jurisprudência consolidada da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a vítima de violência sexual tem legitimidade para participar ativamente do processo administrativo disciplinar instaurado para apurar os abusos sofridos” (fl. 3) e que “é dever do Estado conduzir investigações sérias, imparciais e efetivas, com o objetivo de erradicar a violência contra a mulher e restaurar a confiança das vítimas nas instituições estatais encarregadas de sua proteção” (fl. 4).



    Argumenta que o Conselheiro Relator do procedimento teria deferido a oitiva das testemunhas [S.C.F e B.A.O.F] e que, “ao tomar conhecimento de que as oitivas das testemunhas tinham por objetivo escrutinar a vida íntima da reclamante, com o claro intuito de intimidá-la, desqualificá-la e construir a tese de que sua conduta ou modo de agir a tornariam responsável e merecedora do ataque sexual sofrido, a reclamante e terceira interessada interpôs recurso administrativo”,  indeferido “sob o fundamento de ausência de previsão regimental” (fl. 6). 



    Acentua que “a intenção do magistrado investigado era atacar a honra e a liberdade sexual da reclamante e terceira interessada no PAD, bem como favorecer a violência de gênero por meio de um discurso não jurídico e desconectado da prática violenta investigada, extrapolando os limites do direito de defesa, [o que] torna indevida a oitiva da referida testemunha” (fl. 7).



    Transcreve trechos do depoimento de S.C.F e afirma que, embora “não tenha havido questionamentos diretos sobre a vida sexual da vítima, as perguntas dirigidas ao pastor [S.C.F] concentraram-se em sua vida pregressa e no comportamento da vítima (...). Tal o contexto, qual magistrado, ao ler o termo de depoimento da referida testemunha, poderia acreditar na versão da terceira interessada de que sofreu assédio sexual por parte de um juiz federal, se há insinuações de que ela teria demonstrado interesse de se relacionar intimamente com seu próprio pastor e casado?” (fl. 9).



    Argumenta que “o prejuízo causado à [reclamante] na busca por justiça com a oitiva dessa testemunha é incalculável. Insinuações de que a vítima de um crime sexual bárbaro — cometido por um juiz federal, que, entre outras agressões, esfregou seus seios contra o peito da servidora e ao final proferiu a frase ‘que peito gostoso’ — teria, insistentemente, tentado manter um relacionamento amoroso com seu pastor colocam em dúvida sua credibilidade perante o Judiciário. Diante desse contexto, a oitiva da referida testemunha deveria ter sido indeferida, à luz do disposto na ADPF 1107, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, além de outros normativos internos, como o CPP, art. 400-A, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo, e convenções internacionais” (fl. 9).



    Informa não ter tido acesso ao conteúdo do depoimento da testemunha B.A.O.F, apenas às alegações finais do magistrado, mas afirma que “teve impacto direto na apreciação e coletas das provas, a ponto de toda prova produzida pela reclamante, já escassa em razão de o crime sexual - comumente conhecido como crime clandestino -, ter sido invalidada, sob o fundamento de que confeccionadas unilateralmente e após a denúncia do juiz investigado à Corregedoria do TRF1” (fl. 10).



    Assinala que “diversas provas evidenciando a prática do assedio sexual produzidas antes da denúncia formalizada à Corregedoria do TRF1 sequer foram objeto de manifestação pelo MPF e pelo Conselheiro Relator, o que denota de forma categórica que percepções sobre o caráter e a moral da reclamante influenciaram na avaliação da prova e no desate do julgamento. Ademais, houve dispensa na realização de provas imprescindíveis à comprovação do assédio sexual. À guisa de exemplo, cita-se como a confecção de prova pericial no celular da vítima, para validar prints de mensagens oriundos do aplicativo WhatsApp [;] (...) o indeferimento do pedido de acareação da reclamante com a [C.R.M], servidora da Justiça Federal, acerca da discrepância de versões sobre a prática de assédio pelo juiz investigado. Cita-se ainda a dispensa do depoimento de testemunha arrolada pelo MPF, [G.D.O.B], Procuradora de República, que oficiou à Corregedoria da instituição a que pertence, solicitando proteção individual e de sua família, em razão de investidas à sua intimidade pelo juiz investigado” (fl. 10).



    Ressalta que a petição pela qual pleiteava a nulidade do depoimento de S.C.F e pedia a realização de diligências e perícia não foi sequer apreciada antes do início do julgamento do processo disciplinar, tendo o Conselheiro Relator “emiti[do] voto no sentido de julgar improcedente o processo administrativo disciplinar, no que foi inclusive acompanhado por outro Conselheiro” (fl. 10), tendo o julgamento sido suspenso a pedido do Conselheiro Pablo Coutinho Barreto.



    Assinala que “o Processo Administrativo Disciplinar está pautado para o dia 08/04/2025 para julgamento presencial no Conselho Nacional de Justiça. No ponto, a reclamante informa que não detém condições de juntar o voto do Conselheiro Relator proferido no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar em razão de o processo tramitar em segredo de justiça. Não obstante, certidão de julgamento emitida pela Coordenadora de Processamento de Feitos do CNJ informa que o Relator julgou improcedente o processo administrativo disciplinar, o que foi acompanhado por outro relator. No ponto, seja em razão da decretação de prescrição ou em razão de ausências de provas, a reclamante afirma que o desate do julgamento sucedeu em razão de violência de gênero ou violência institucional protagonizada contra si” (fl. 11).



    Discorre sobre precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos e assevera que, “no julgamento da ADPF 1107, [o STF] ressaltou que a justiça tem um papel imprescindível na forma de condução e apuração desse tipo de crime, cabendo ao Judiciário garantir a proteção integral da mulher e coibir qualquer tentativa de revitimização e culpabilização das vítimas de violência sexual” (fl. 11).



    Enfatiza que “referida prova é nula assim como o voto do Conselheiro Relator, pois tem o condão de influenciar na apreciação da relevância do fato posto em julgamento – assedio sexual protagonizado pelo juiz investigado, minimizar a análise das demais provas produzidas, já tão escassas, pois os fatos ocorrem entre quatro paredes (crimes clandestinos), além de produzir dúvida no relato da vítima e supervalorizar seu comportamento antes do momento da violência, atribuindo maior peso ao testemunho de pessoas em posição de poder” (fl. 13).



    Destaca que “a introdução de elementos estranhos ao fato objeto da apuração, especialmente informações sobre a vida pessoal da vítima, compromete a imparcialidade do julgamento e reforça estereótipos de gênero, desviando a análise do mérito da acusação (...). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na ADPF 1107, veda a utilização de questionamentos relativos à vida sexual da vítima em julgamentos de crimes contra a dignidade sexual, por afrontar os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade de gênero e do devido processo legal” (fl. 13).



    Acentua a ausência de objetividade da investigação a partir da produção de “provas esteriotipadas de gênero”. Descreve os fatos que resultaram na instauração do procedimento e que prejudicaram sua saúde física e mental, levando-a a desenvolver quadro de “reação aguda ao estresse CID F43.0” (fl. 24), “CID N70 – doença inflamatória dos órgãos pélvicos femininos”, entre outras doenças associadas à “psicossomatização do assédio sexual” (fl. 37). Acrescenta que “desenvolveu depressão aguda, baixa auto-estima, fobia e prejuízo funcional, materializado na queda de produtividade e obtenção de licença médica por dilatado interregno” (fl. 45).



    Assevera que “o receio manifestado pela vítima de despachar sozinha com o magistrado, os pedidos de acompanhamento para tais encontros, a queda na produtividade e a posterior necessidade de tratamento psicológico e psiquiátrico demonstram nexo entre a conduta do assediador e os danos psíquicos sofridos em razão do assedio sexual” (fl. 47).



    Ressalta que, “tratando-se de crime de natureza sexual — notoriamente caracterizado por seu modo de execução clandestino, o que dificulta a produção de prova direta —, deve-se atribuir o devido peso à prova indireta, aos indícios, aos relatos coerentes e aos elementos contextuais, conforme orienta o referido Protocolo. A bem da verdade, o desprezo total a essas provas, ou seja, nenhuma manifestação sobre sua existência, que influenciou decisivamente no julgamento de improcedência do Processo Administrativo Disciplinar, é reflexo de violência institucional e de gênero, já denunciadas nos autos” (fl. 57).



    Requer medida liminar “com o escopo de anular os votos proferidos no âmbito do PAD registrado sob o nº 0002417-47.2023.2.00.0000 em trâmite no Conselho Nacional de Justiça” (fl. 57) e, subsidiariamente, “a imediata nulidade da prova testemunhal do pastor [S. C. F]” (fl. 58).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r] em definitivo os votos proferidos no âmbito do PAD registrado sob o nº 0002417- 47.2023.2.00.0000 em trâmite no Conselho Nacional de Justiça e determinando a análise da petição juntada pela reclamante, em que requer diligências acima noticiadas” (fl. 58).



    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao permitir a oitiva de testemunhas que informavam sobre dados da vida pregressa da suposta vítima de violência e proferir voto em processo administrativo disciplinar instaurado contra magistrado acusado de assédio sexual sem examinar previamente pedido de produção de provas por ela formulado, o Conselheiro Relator do Procedimento Administrativo Disciplinar n. 0002417-47.2023.2.00.0000 no Conselho Nacional de Justiça teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.107.



    Inicialmente, importa registrar que a presente reclamação foi apresentada às 13h08, autuada às 16h02 e distribuída apenas às 16h57 de 8.4.2025, objetivando a anulação dos votos proferidos pelos Conselheiros Luiz Fernando Bandeira de Mello (relator) e Marcello Terto (vogal), que haviam se pronunciado na sessão virtual de julgamento do Processo Administrativo Disciplinar n. 0002417-47.2023.2.00.0000, realizada em 7.3.2025, suspensa em razão do pedido de vista do Conselheiro Pablo Coutinho Barreto.



    A reclamante alega urgência na apreciação da presente reclamação, para que sejam anulados os votos já proferidos em sessão virtual de julgamento, por estar a continuidade do julgamento do processo disciplinar agendada para 8.4.2025. Contudo, depreende-se que, no momento do ajuizamento da presente reclamação (13h08), o julgamento que se objetivava impedir já havia sido concluído, fato que seria de conhecimento da reclamante. Reforça essa percepção a circunstância de a reclamante afirmar:



    “No ponto, a reclamante informa que não detém condições de juntar o voto do Conselheiro Relator proferido no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar em razão de o processo tramitar em segredo de justiça. 



    Não obstante, certidão de julgamento emitida pela Coordenadora de Processamento de Feitos do CNJ informa que o Relator julgou improcedente o processo administrativo disciplinar, o que foi acompanhado por outro relator. 



    No ponto, seja em razão da decretação de prescrição ou em razão de ausências de provas, a reclamante afirma que o desate do julgamento sucedeu em razão de violência de gênero ou violência institucional protagonizada contra si” (fl. 11, grifos nossos).



    Consta do sítio do Conselho Nacional de Justiça a seguinte proclamação de resultado:



    “Proclamação do resultado



    O Conselho, por maioria, julgou extinto o processo pelo reconhecimento da prescrição, nos termos do voto do Conselheiro Pablo Coutinho Barreto. Vencido o então Conselheiro Bandeira de Mello, que julgava improcedentes as imputações. Lavrará o acórdão o Conselheiro Pablo Coutinho Barreto. Presidiu o julgamento o Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 8 de abril de 2025. Presentes à sessão os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Luís Roberto Barroso, Mauro Campbell Marques, Caputo Bastos, José Rotondano, Mônica Autran Machado Nobre, Alexandre Teixeira, Renata Gil, Daniela Madeira, Guilherme Feliciano, Pablo Coutinho Barreto, João Paulo Schoucair, Ulisses Rabaneda, Marcello Terto, Daiane Nogueira de Lira e Rodrigo Badaró. Sustentou oralmente pelo Requerido, o Advogado Víctor Minervino Quintiere - OAB/DF 43.144” (www.cnj.jus.br).



    Ainda que se cogitasse do acolhimento da nulidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelo magistrado, cuja conduta estava sendo avaliada e se reconhecesse a alegada omissão do reclamado em deliberar sobre o pedido de produção de provas formulado pela reclamante, isso não satisfaria a pretensão da reclamante em obter a condenação e imposição de reprimenda administrativa ao magistrado, pois o processo foi extinto pelo reconhecimento da prescrição.



    6. Não fosse isso suficiente para impedir o processamento válido da presente reclamação, tem-se que a reclamação está dirigida contra atos administrativos omissivos e comissivos que teriam ocorrido no curso da instrução de processo administrativo disciplinar.



    A reclamação não é cabível para questionar a validade de ato administrativo em alegado desrespeito a decisão proferida em processo subjetivo ou tese fixada em repercussão geral. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, apenas eventual contrariedade a súmula vinculante pode ser adotada como parâmetro de controle de validade jurídica de ato administrativo em reclamação (caput e § 3º do art. 103-A da Constituição da República).



    Na assentada de 10.6.2022, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 26.650, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638 MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (DJe 23.6.2022).



    No voto condutor do julgado, o Ministro Luís Roberto Barroso assinalou:



    “3. Conforme assentado na decisão agravada, a presente reclamação foi ajuizada contra atos realizados na Sindicância Administrativa nº 65.851/2013, em curso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Trata-se, portanto, do exercício da competência administrativa do Tribunal. 



    4. O cabimento de reclamação para impugnar ato administrativo foi uma inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu o art. 103-A na Constituição. Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante.



    De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Confira-se o teor do dispositivo: 



    ‘Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.’ 



    5. O art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, a despeito de ter ampliado as hipóteses de cabimento de reclamação, tratou do tema no âmbito do Livro III (‘Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões’), limitando-se, portanto, a disciplinar a ação como meio de impugnação a decisões judiciais.



    Sobre o tema, veja-se, ainda, o que diz a doutrina: ‘A Constituição Federal prevê duas hipóteses de cabimento de reclamação constitucional: como forma de preservação da competência dos tribunais superiores e de garantia da autoridade de suas decisões. A Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê em seu art. 7º, caput, uma terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional: decisão judicial ou ato administrativo que contrariar, negar vigência ou aplicar indevidamente entendimento consagrado em súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Novo CPC Código de Processo Civil. Capítulo 58. Editora Método. 2016.) 



    ‘A Lei Federal n. 11.417/2006 regulamentou a edição, revisão e cancelamento de enunciado da súmula vinculante do STF em matéria constitucional. O legislador esclarece, inicialmente, que a utilização da reclamação, nessa hipótese, é sem prejuízo dos outros recursos ou meios admissíveis de impugnação (art. 7º, Lei Federal n. 11.417/2006). Há, assim, um cúmulo de meios de impugnação. Na verdade, considerando que não cabe reclamação contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula do STF, n. 734), parece indispensável, em algumas hipóteses, que, para se ajuizar reclamação, seja interposto o recurso cabível, com o que se impedirá a formação de coisa julgada. Muito embora a regra refira-se a medidas concorrentes contra decisão judicial ou ato administrativo, o referido diploma legal destinou mais atenção à reclamação contra ato administrativo que contrariar o enunciado da súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (DIDIER JR, Fredie – Editorial 06 – Lei Federal n 11.417/2006. A reclamação contra ato que desrespeitou enunciado de súmula vinculante. 2006. Disponível em http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-06/) 



    6. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente (…).



    7. Desse modo, não há previsão constitucional ou legal que autorize a propositura da presente ação.



    A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade do ato administrativo com a decisão paradigma. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos” (DJe 23.6.2022, grifos nossos).



    No mesmo sentido, são, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 1.717/DF E NO RE Nº 633.782-RG/MG (TEMA RG Nº 532). QUESTIONAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE. 1. Questionamento de atos administrativos praticados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Tribunal de Contas da União, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717/DF e no RE nº 633.782- RG/MG (Tema RG nº 532). 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição, prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, se alega contrariedade à decisão proferida em ADI e Tese de Repercussão Geral, o que torna inviável o cabimento da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 52.351-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.9.2022, grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.846. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. 2. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 3. Além disso, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 51.212-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 46.645-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. 1. O art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No presente caso, não se alega má aplicação ou afronta a súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida na medida cautelar na ADI 6.343-MC, julgada sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio. 2.Não se revelam sindicáveis, por via da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais. Precedentes. 3. A decisão proferida na ADI 6.343-MC, invocada como paradigma, não definiu critérios que permitam aferir, com segurança e precisão, o âmbito de atuação de cada um dos entes federados. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal solucionar, em reclamação, todas as eventuais colisões entre medidas estaduais e municipais levadas a efeito no contexto de crise sanitária que se vivencia hoje. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 40.617-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.9.2020).



    Na mesma linha, são as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 51.292, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.3.2022; Rcl n. 52.071/SE, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22.3.2022; Rcl n. 52.312, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.3.2022; Rcl n. 51.213, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 22.2.2022; Rcl n. 47.610, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.6.2021; e Rcl n. 41.890, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.7.2020.



    Não se pode deixar de registrar que, embora no caso presente a controvérsia respeito à ocorrência, ou não, dos fatos imputados ao magistrado não tenha tido seu mérito apreciado pelo Conselho Nacional de Justiça, a gravidade das alegações feitas e examinadas pelo órgão administrativo do Poder Judiciário e a seriedade do tema relacionado a condutas discriminatórias não é - nem poderia - ser desconhecida pelo pelo Poder Judiciário e pelos órgãos da Administração Pública. Entretanto, a competência deste Supremo Tribunal é circunscrita, rigorosamente, aos elementos constantes dos autos, o que impede refazimento de atos atribuídos e desempenhados, administrativamente, como no caso, por outros órgãos administrativos.



    Ressaltei em outra oportunidade que, apesar da evolução legal e constitucional, o Estado e a sociedade continuam aceitando a discriminação e violência de gênero contra a mulher, em comportamentos graves, incivilizados e antijurídicas. Uma das demonstrações dessa triste constatação é a perquirição da vítima quanto a sua vida pregressa ou aos seus hábitos sexuais e especialmente a utilização desses elementos como argumento para justificar, ainda que parcialmente, a conduta do agressor.



    Essas práticas não têm qualquer sustentação jurídica. Como afirmado antes, construíram-se discursos que distinguem mulheres e desvalorizam seres humanos, pelo que não é jurídica nem eticamente admissível que se relativize a validade ou não de práticas de violência contra mulheres. 



    Como tive oportunidade de enfatizar no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.107, o Poder Judiciário brasileiro, tem, nos últimos anos, se dedicado a adotar medidas para coibir a revitimização daquela contra a qual